Tribunal: CARF
Processo: 10380.006722/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006722/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JALES DE SENA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância depois de esgotado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, situação em que a decisão de primeira instância torna-se definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004 apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 24 a 29.
Conforme relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 41/42), o qual adoto:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 21/26, relativo ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de RS 10.522,30, incluindo multa de oficio e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 22/23, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006722/2007-89
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006722/2007-89

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
38.265,83, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitídos
no valor de R$ 1.144,58.
....
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do
Exterior declarados, para o titular e/ou dependentes, com o valor informado pelas
administradoras em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)e
por Órgão/entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de Rendimentos
Pagos a Consultores por Organismos Intemacionais (Derc), constatou-se omissão de
rendimentos conforme abaixo demonstrado:
A Predial Administradora Cearense de Bens Imóveis Ltda
Beneficiário de 010.211.208-80 4.105,96
Rendimento informado em Dimob
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 22/23 e 26.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/06/2007, fls. 08, o
contribuinte apresentou impugnação em l0/07/2007, fls. 0l/06, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) a Notificação de Lançamento é nula, pois não foi intimado previamente ao
lançamento, nos termos do artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999 e
por falta de atendimento dos pressupostos indispensáveis para sua validade;
b) os rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela A Predial
Administradora de Imóveis Ltda não lhe pertencem na sua integralidade;
c) no caso da CEF, a informação decorreu da Dirf, na qual constou como beneficiário
somente aquele que, entre outros da mesma conta, “recebeu os valores oriundos de
pagamento de precatório referente a honorários advocatícios decorrentes de condenação
judicial”;
d) os aluguéis referem-se a um imóvel de seus pais, situado à Rua Uruburetama, 574,
Bairro Montese, Fortaleza/CE, cujo valor é repassado mensalmente para sua mãe Sra.
Maria Eliete de Sena Ribeiro, pensionista, CPF 190.826.903-06, mediante transferência
para sua conta-corrente 1958/001/00002889-4 da CEF;
Ao final o contribuinte solicita “apresentação posterior de documentos e/ou perícia, de
forma a esclarecer e evidenciar os fatos e argumentos de sua defesa, uma vez que o
exíguo prazo para defesa não lhe permite a sua juntada, pois muitos dos documentos e
provas se encontram arquivados em repartições públicas, inclusive em seção judiciária
federal situada em outra unidade da federação, necessitando de requerimento próprio e
justificado para o seu desarquivamento”.
Em 18 de março de 2009, o contribuinte apresentou requerimento de desistência
relativamente à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Assim sendo, o presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza (DRF) para que fosse apartado o montante do débito, objeto do
parcelamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006722/2007-89

Em atendimento, o Serviço de Fiscalização da DRF/Fortaleza procedeu à apuração do
imposto suplementar referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
transferindo a cobrança do tributo para 0 processo n° 103 80-721470/2010-17.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, à vista dos seguintes entendimentos
(e-fls. 44 e ss):
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura da Notificação de
Lançamento.
..
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar da autuação. De
fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada, foi
dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe também garantido o
direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
...
Dos autos, verifica-se que o contribuinte não trouxe nenhum documento para respaldar
suas alegações. Dessa forma, mantém-se a autuação.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 30/7/2010 (e-fls. 50) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/9/2010 (e-fls. 63), no qual alega
que a decisão de primeira instância desprezou a verdade material e preteriu o direito de defesa do
contribuinte quanto a devida apuração dos fatos e valores efetivamente passíveis de tributação na
pessoa do contribuinte, que aluguel recebido era transferido pertence a seus pais, conforme
comprovariam os depósitos e transferências bancárias; por essas razões entende que a decisão
merece ser reformada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão por que não poderá ser conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto n° 72.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal (PAF), o prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias contado da data da ciência
da decisão de primeira instância.
Ainda de acordo como o art. 5o do mesmo Decreto, “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.”
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/7/2010
(sexta-feira), como comprova o Aviso de Recebimento (AR) de e-fls. 50, de forma que a
contagem do prazo para interposição de recurso teve início no dia 2/8/2010 (segunda-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente, se encerrou em 31/8/2010 (terça-feira).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.537 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006722/2007-89

A peça recursal oferecida pelo interessado somente foi protocolizada em
1o/9/2010, conforme se verifica no carimbo aposto às e-fls. 51, sendo assim o recurso
apresentado intempestivo.
Assim, excedido o prazo legal para recorrer, torna-se definitiva, na esfera
administrativa, a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital